Tribunal: STF
Processo: ARE 1595639
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. ação declaratória de revogação de doação. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE RETENÇÃO POR BENFEITORIAS. PRINCÍPIO DA SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de retenção por benfeitorias e de determinação de garantia do juízo, formulado pela agravante, em cumprimento de sentença que determinou a reversão de imóvel ao patrimônio do doador.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a agravante possui o direito de retenção pelas benfeitorias realizadas no imóvel objeto da doação, bem como à garantia do juízo em virtude da desocupação do bem; e (ii) avaliar a aplicação do princípio da supremacia do interesse público para a compensação das benfeitorias destinadas ao funcionamento de universidade pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito de retenção por benfeitorias encontra fundamento no art. 1.219 do Código Civil, que assegura ao possuidor de boa-fé a indenização pelas benfeitorias úteis e necessárias.
4. As benfeitorias realizadas no imóvel destinam-se ao interesse público, configurado pelo funcionamento de universidade estadual com ampla atividade acadêmica, o que justifica a prevalência do interesse coletivo sobre o privado.
5. A retenção das benfeitorias deve ser acompanhada de compensação financeira ao particular, para assegurar o equilíbrio entre os interesses coletivos e os direitos individuais, em conformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
6. Determinação para a manutenção da agravante na posse do imóvel, enquanto não garantido o juízo pelos exequentes, com depósito do valor correspondente às benfeitorias realizadas pela universidade, bem como autorizar aos exequentes/agravados, optarem pela indenização referente ao valor do imóvel ou depositar em Juízo o quantum devido pelas benfeitorias efetivamente realizadas pela UEG, devendo ser facultado às partes a efetivação de avaliações judiciais, imbuídas do contraditório e da ampla defesa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
"1. A posse de imóvel destinado a finalidade pública pode ser mantida pelo possuidor de boa-fé enquanto não satisfeita a indenização pelas benfeitorias úteis e necessárias.
2. A supremacia do interesse público justifica a prevalência de benfeitorias realizadas para o funcionamento de serviço público essencial, condicionando-se a eventual desocupação à compensação financeira."
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.219; CF/1988, art. 37.
Jurisprudência relevante citada: TJ-GO, Apelação Cível nº 53292637520168090051, Rel. Des. Anderson Máximo de Holanda, 3ª Câmara Cível, DJ 06/04/2022; TJ-GO, Apelação Cível nº 0084586-21.2014.8.09.0044, Rel. Des. Itamar de Lima, 3ª Câmara Cível, DJ 21/08/2018.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXVI, LIV e LV, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5°, LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).

Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

Ad argumentandum, não se descuida do entendimento jurisprudencial no sentido de que cabe ao possuidor de boa-fé, quando for demandado em ação para entrega de coisa, como a saída do imóvel por perda de posse ou da propriedade, pleitear a retenção de benfeitorias na própria contestação, entretanto, o caso peculiar dos autos envolve situação possível de efetivar-se o distinguishing capaz de afastar a aplicação do referido posicionamento.
Isso porque, conforme relatado em linhas volvidas, havia no contrato de doação de imóvel, o encargo para a realização da construção da sede da Universidade Estadual de Goiás (UEG) no Município de Itaberaí, no prazo de 02 anos, contados da assinatura do respectivo termo de doação que ocorreu em 25/08/2010.
Nesse norte, constata-se que, movida a ação anulatória de doação, sobreveio sentença de improcedência do pedido em 17/12/2013, a qual foi reformada pelo acórdão proferido neste egrégio Tribunal de Justiça, em 10/06/2014, sendo que este somente transitou em julgado em 28/08/2017 (mov. 03, arq. 05, f. 630) e que, nesse intervalo, as obras de construção da referida Universidade já haviam finalizado.
Assim, malgrado o entendimento de que o pedido de retenção por benfeitorias deve ser veiculado na contestação, no caso em tela, no momento do oferecimento da respectiva peça de defesa (mov. 03, arq. 01, fs. 48/70), a requerida, ora agravante, já havia iniciado o processo de licitação, mas não existiam benfeitorias a serem indenizadas ou que motivasse eventual pedido de retenção ou ressarcimento.
[...]
Por outro norte, restou incontroverso nos autos que, na data do trânsito em julgado do acórdão, objeto do cumprimento de sentença, as obras de construção da universidade já haviam finalizado, bem como que a instituição de ensino encontrava-se em pleno funcionamento.
Ademais, sobreleva destacar que o fundamento do direito de indenização pelas benfeitorias realizadas em bem pertencente a outrem, reside na vedação ao enriquecimento sem causa.
Acrescente-se que não há óbice na determinação de compensação dos valores devidos pelas partes em sede de cumprimento de sentença, já que, conforme se verifica das provas coligidas aos autos, ambas são credoras e devedoras umas das outras.
[...]
Conclusivamente, em face do descumprimento do encargo, o doador tem o direito de requerer a retomada do imóvel, conforme previsto no Código Civil. No entanto, a retenção das benfeitorias que atendem ao interesse público, como o funcionamento de uma universidade, é necessária para evitar prejuízos à coletividade, com base no princípio da supremacia do interesse público. Essa solução deve ser acompanhada de compensação financeira ao particular, assegurando o equilíbrio entre o interesse coletivo e os direitos individuais.

Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 27 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente